Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002325-79.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CLARO S.A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLARO S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória no 1008961-83.2021.8.11.0004, ajuizada pela Recorrente contra o Município de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de liminar pleiteado, que objetivava a abstenção, pelo demandado, de exigir o recolhimento da Taxa de Licença para Funcionamento.
Aduz que a cobrança da referida taxa é ilegal e inconstitucional, haja vista que a competência para legislar e, assim, fiscalizar a atividade de telecomunicação foi conferida apenas e exclusivamente à UNIÃO por meio dos Artigos 21, XI, e 22, IV, ambos da Constituição Federal.
Alega que, o valor cobrado pela Municipalidade a título de Taxa de Licença para funcionamento se mostra abusivo, desmedido e confiscatório, ou seja, ilegal e inconstitucional, já que a atividade não justifica valor tão alto, ou seja, R$ 5.154,43 (cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos) por cada Estação de Rádio Base.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo, suspendendo a exigibilidade da Taxa de Licença para Funcionamento até o trânsito em julgado da Ação, bem como seja determinada a proibição de adoção de atos executivos/atos de cobrança, tais como a constituição, lançamento, inscrição em dívida ativa, notificação, autuação/multa pelo não recolhimento do tributo, protesto, ajuizamento d e ação executiva e determinação de suspensão das ações em curso, atos de constrição de patrimônio (penhoras), impedir a expedição de certidão negativa (ou certidão positiva com efeito de negativa) de débitos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, com pedido de tutela de urgência de abstenção, pelo demandado, de exigir o recolhimento da Taxa de Licença para Funcionamento.
O pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:
(...) Em análise dos argumentos trazidos e documentação que instrui a inicial, não estão evidenciados os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e/ou risco ao resultado útil do processo. A insurgência é em face de ato administrativo, o qual possui presunção de legitimidade e veracidade. Para desmantelá-la, é necessário prova cabal e, principalmente, oportunidade ao contraditório, em face do interesse público envolvido, os quais não se encontram no momento processual oportuno. Ademais, o mero temor abstrato de possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida de urgência. Sendo assim, não evidenciado que a probabilidade do direito e que a tutela de mérito se perderá por aguardar o pronunciamento judicial final ou, mesmo, que ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a tutela vindicada.
Contra a decisão, insurge-se a Recorrente.
Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
Veja-se, da leitura da decisão agravada, que o Juízo a quo não analisou os requisitos da liminar consoante requerido na inicial, qual seja, que a cobrança da taxa é ilegal e inconstitucional, haja vista que a competência para legislar e, assim, fiscalizar a atividade de telecomunicação foi conferida apenas e exclusivamente à UNIÃO por meio dos Artigos 21, XI, e 22, IV, ambos da Constituição Federal, bem como que o valor cobrado se mostrava abusivo.
Sendo assim, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão da Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora